Tribunal: STF
Processo: Rcl 54050
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arialdo Pereira de Oliveira e outros contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do julgado no RE nº 695.558/RJ.



    Os reclamantes narram que são autores da Reclamatória Trabalhista nº 0204000-24.1992.5.01.0281, a qual está em fase de execução de sentença. Após a perícia contábil, os valores foram questionados tanto pelo juízo de execução quanto pela parte beneficiária, tendo a discussão chegado ao Supremo Tribunal Federal por meio do RE nº 695.558/RJ.



    Tendo o referido recurso extraordinário transitado em julgado, voltaram os autos ao trâmite da execução, entretanto, mesmo após os cálculos terem sido homologados em novembro de 2019, a controvérsia acerca dos valores a serem pagos, bem como dos parâmetros dos cálculos realizados, ainda persiste.



    Alegam os reclamantes que o juízo reclamado, ao desconsiderar perícia contábil homologada e determinar a confecção de novos cálculos, após a oposição dos embargos à execução pela CEDAE, desafia “a posição firmada pelo STF no julgamento do RE 695.558 quanto à impossibilidade de relativização da coisa julgada objeto de execução na origem”. Nesse tocante, afirmam que



    “[a] atitude do Juízo reclamado constitui meio de forçar a revisão da coisa julgada no caso concreto, na medida em que intimida a perícia contábil a desconsiderar elementos de decisão transitada em julgado para o fim de reduzir o montante objeto da execução, afrontando, pois, a decisão dessa Corte Suprema no citado paradigma. 



    12. A determinação de realização de nova perícia sem apontar de que forma o cálculo homologado poderia estar em descompasso com a coisa julgada resulta, por óbvio, em relativização da coisa julgada.” 



    Sustentam que,



    “[c]omo se observa, toda a questão relacionada com o elevado valor, critério de cálculo, observância ou não da inclusão de determinada parcela, enfim, toda a estranheza sobre os cálculos feitos pelo perito na origem foi objeto de apreciação e confirmação por três esferas judiciais, que, como resultado, afastaram a intenção do Juízo da execução de alterar os cálculos judiciais.”



    Com relação a decisão reclamada, ressaltam, ainda, que,



    “[...] a mesma manifestação da Contadoria que resultou na homologação dos cálculos foi posteriormente considerada pela decisão ora reclamada como insuficiente para justificar o valor da execução, ou seja, que ‘não se conseguiu esclarecer exatamente o motivo da discrepância entre os cálculos do expert e aqueles apresentados pela companhia’. Ou seja, para o Juízo reclamado o fundamento de que os elevados valores decorrem da coisa julgada não são suficientes para a manutenção dos cálculos periciais. Para concluir, a decisão ora atacada faz justamente o que ficou vedado com o julgamento do RE 695.558: relativizou a coisa julgada!



    (...)



    40. Apesar de, na decisão reclamada, o Juízo afirmar que se trata de ‘matéria de cálculo, e não de Direito’, não trouxe qualquer indicação de erro de cálculo, limitando-se a considerações pessoais a respeito do montante objeto da execução. 



    41. Os cálculos homologados em 2019 e agora desconsiderados pela decisão reclamada foram realizados tendo como parâmetro o resultado do julgamento proferido no RE 695.558. Admitir-se a realização de uma nova perícia significa autorizar a rediscussão desse parâmetro e, portanto, afrontar a autoridade de decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal.”.



    Requerem, assim, 



    “i) o deferimento de liminar para que seja suspenso o ato reclamado, consubstanciado na decisão proferida em 9.5.2022 (14e4a35) e nas decisões nos embargos de declaração subsequentes (19.5.2022, d19ed3a; 2.6.022, d83cc91), impedindo a realização de nova perícia até o trânsito em julgado da presente reclamação, alcançando inclusive a nomeação de nova perita (2.6.2022, 68d44db) e a intimação para apresentação de quesitos (9.6.2022, f806de8), tudo nos termos do art. 989, inc. II, do CPC;



    (...)



    iv) por fim, a procedência da presente reclamação para, reconhecendo a afronta à autoridade da decisão proferida pela Primeira Turma desse Supremo Tribunal nos autos do RE 695.558, casse o ato reclamado e determine que o Juízo reclamado se abstenha de forçar a realização de novas perícias apenas com fundamento no elevado valor em execução, devendo apontar concretamente qual seria o vício nos cálculos já homologados pelo mesmo Juízo.”.



    Em manifestação acostada aos autos em 11/7/22, a beneficiária desta reclamatória, Companhia Estadual de Águas e Esgoto - Cedae, pugna pela sua improcedência.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 14).



    Novas manifestações das partes juntadas aos e-docs. 16 e 19.



    É o relatório. Decido.



    Alegam os reclamantes que, o Juízo reclamado, ao “desconsider[ar] perícia contábil homologada sob argumento exclusivamente baseado em convicção pessoal, sem qualquer lastro jurídico ou técnico contábil”, viola o que decidido por esta Suprema Corte nos autos do RE nº 695.558/RJ-AgR, de minha relatoria. Vide a ementa do acórdão paradigma:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação da Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. O recurso extraordinário igualmente não se destina ao reexame de fatos e provas dos autos.



    3. É inviável a relativização da coisa julgada, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento.



    4. Agravo regimental não provido.” (DJe de 30/10/14).



    No voto por mim proferido quando do desprovimento do agravo regimental, esclareci o que segue:



    “Diga-se, ainda, que, muito embora o recurso esteja fundamentado em alegada violação do princípio constitucional da coisa julgada, pretende a agravante que aqui se proceda à sua relativização, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento.



    Vale dizer: não se apontam erros no cálculo de liquidação do julgado efetuado nestes autos, mas, sim, equívoco quanto à apreciação dos pedidos formulados pelos agravados e, afinal, acolhidos no acórdão que deu origem ao título executivo em que lastreada a execução.



    Inviável, destarte, falar-se aqui em relativização da coisa julgada para esse fito e com o fundamento sobre o qual foi interposto o apelo extremo.” (grifei).



    Com efeito, no julgamento do agravo regimental interposto no RE nº 695.558/RJ constou expressamente a impossibilidade de se revisitar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante na formação do título executivo.



    Por sua vez, o ato reclamado, proferido em 9/5/22, encontra-se assim fundamentado:



    “Vistos etc.



    Diante do valor de altíssimo vulto apurado pelo perito antes nomeado em cotejo com os valores verificados em RTs afins, tramitando perante o mesmo juízo, com os mesmos pedidos deferidos, porém, com outros reclamantes, pairam fortes dúvidas quanto aos cálculos. 



    E mais. Tomando por base a remuneração total dos reclamantes, considerando seu cargo, não se entende como para cada um foi encontrado importe em patamar de milhões de reais.   



    Indo os autos à Contadoria do juízo (ID. e571589), não se conseguiu esclarecer exatamente o motivo da discrepância entre os cálculos do expert e aqueles apresentados pela companhia, ora reclamada (id 67c2da1 e seguintes), todos após exarado o V. Acórdão de id 36d49e6. 



    Trata-se, portanto, de bem computar, em observância aos parâmetros ja fixados em tal Acórdão e na própria sentença, a qual faz menção direta aos pedidos, atendidos in totum.  Assim, matéria de cálculo, e não de Direito. 



    Não suficientemente esclarecida a matéria, aplica-se, pois, o art. 480 do CPC.   



    Em consequência, determino a realização de nova perícia, para o expert esclarecer ao juízo INCLUSIVE se os parâmetros do V. Acórdão de id 36d49e6 e, também, da r. sentença foram observados nos cálculos homologados, devendo o cômputo ser refeito, se necessário.” (e-doc. 3, p. 75).



    Solicitadas as informações, assim se manifestou o juízo reclamado:



    Após a garantia do juízo (id d99e128 dos autos eletrônicos), o ente patronal apresentou embargos à execução, alegando excesso da conta. 



    Argumenta a ré que o V. Acórdão prolatado quando do julgamento do Agravo de Petição, interposto pelos autores, fixou claramente os três parâmetros dos quais a presente execução não pode se desvencilhar: (i) elaboração do cálculo em observância ao aumento espontâneo concedido pela ré, em novembro de 1991; (ii) independentemente do reajustamento determinado por lei; e (iii) incorporação aos contratos a partir de maio de 1992. Explica que o aumento espontâneo a ser observado para o cálculo das diferenças salariais deferidas na presente ação, como expressamente determinado no Agravo de Petição, foi concedido em forma de abono, devendo o cálculo incidir sobre os salários do “MÊS DE REFERÊNCIA”, pagos separadamente em relação ao salário-base. Neste caso, conforme pedido inicial, o percentual de 65%, devido a partir de janeiro/1992, teria como referência o salário-base do mês de novembro/91, não havendo, pois, qualquer fundamento para uma sequência de reajustes de 65%, mês-a-mês, como realizado no cálculo homologado, fato este que remete a liquidação aos níveis estratosféricos que tomou. Já o segundo parâmetro de cálculo a ser observado é o reajustamento salarial previsto pela Lei n.º 8.222/91, que, conforme pleiteado, fora de 119%, devido em janeiro de 1992, tendo-se por referência o salário-base de novembro de 1991. Sucessivamente, segue a aplicação de 65% a título de abono, nos meses de fevereiro, março e abril/92, respeitando-se o mês de referência da tabela transcrita, obedecidos os reajustes salariais de lei. 



    Aduz ainda que há dúvida quanto à adequação dos parâmetros adotados pelo i. expert, por não haver quaisquer esclarecimentos acerca da metodologia adotada, e que isso recai na própria promoção da Contadoria deste MM. Juízo, que já sinaliza, por si só, a necessidade de uma profunda reanálise quanto à sua adequação à coisa julgada. Conclui que o trabalho pericial não observou os três parâmetros fixados pelo Acórdão prolatado em Agravo de Petição. Destaca, por fim, que a contrapartida pecuniária a que fazem jus os autores deve ser compatível com a sua formação e com a sua situação funcional, de modo que a adoção de uma interpretação da coisa julgada que culmine com a fixação de um salário-base descomunalmente superior ao pago aos demais trabalhadores de mesmo cargo e nível funcional e o consequente pagamento de diferenças salariais que exorbitam o razoável podem levar à perigosa situação de insegurança jurídica ante a violação do princípio isonômico, tão caro à dinâmica juslaboral, certo que todos os exequentes já receberam os valores devidos quando da expedição dos alvarás de fls. .1826 e 1.830/1.831, num total de R$ 541.462,74, devendo ser provido os presentes para ser reformada a sentença de homologação, sendo declarada extinta a execução. – doc. anexo. 



    A seguir, deu-se vista à parte contrária. Aduzem os embargados, preliminarmente, que houve preclusão temporal, consumativa e pro judicato. Alegam que a Executada - em decorrência da apresentação dos primeiros Embargos à Execução, datado de 10/04/2006, e, repetindo, renovando e reiterando as mesmas sustentações nos Embargos à Execução, datado de 22/01/2020, , e o mais recente, datado de 07/02/2022, ora impugnado -, atraiu, inexoravelmente, a incidência/aplicação do dispositivo legal inserido na Preclusão Temporal/Consumativa/Lógica, conforme disciplina o Código de Processo Civil em seu artigo 507. Afirmam que houve litigância de má-fé e que os embargos afrontam a coisa julgada. Alegam, para tanto, (i) que a r. sentença de fls. 294/296, transitada em julgado, acolhendo os pedidos formalizados na peça exordial, foi embasada nos esclarecimentos prestados pelo perito do Juízo, inseridos no laudo anexado ás fls. 144/277, e resultando no acolhimento dos cálculos ali apurados, na forma contida na decisão de fls.637 (4º volume), e que os exequentes interpuseram o recurso de Agravo de Petição de fls. 1153/1162, acolhido integralmente e que os demais recursos interpostos pela ré não foram reconhecidos, na forma exposta nos acórdãos de fls. 1505/1509 e 1545/1572 e de fls. 1601/1606, transitada em julgado em 19/12/2014, certidão de fls. 1609; (ii) que os Embargos à Execução apresentados pela executada, nada mais são do que cópia fiel das impugnações juntadas aos autos, desde a data de 13 de dezembro de 2002, questionamentos esses expressamente analisados e definidos pelos Tribunais Superiores, conforme comprovado exaustivamente nos autos, não comportando, assim, divagações destituídas de legitimidade e legalidade, como vem sendo praticado pela Executada, lamentavelmente; (iii) e que referidos Embargos são um verdadeiro acinte à inteligência de quem o lê, ante a flagrante repetição das mesmas e idênticas matérias que já foram debatidas e decididas, e sob as quais repousa o manto da coisa julgada, consolidada pela incidência da PRECLUSÃO TEMPORAL, CONSUMATIVA OU LÓGICA, conforme exposto. Prosseguem dizendo que a Reclamada, sem qualquer disfarce, prolonga infinitamente a demanda, posto que a última decisão de mérito proferida neste processo, repise-se, transitou em julgado em 1999, a partir da qual iniciada a execução, novo labirinto de recursos foi criado com a interposição pela Reclamada de inúmeros deles, culminando na decisão do Supremo Tribunal Federal, minudenciando a confecção dos cálculos, a qual já transitou em julgado desde 2014. – doc. anexo. 



    O juízo ainda tentou que as partes chegassem a um acordo, tendo a conciliação como fim precípuo da Justiça Obreira (CLT, art. 764) – doc. anexo. 



    Sem acordo, rumou o feito à conclusão deste Juiz de piso. 



    Sucede que não se conseguiu responder às questões suscitadas pela embargante, posto que se trata de cálculo complexo, envolvendo quinze reclamantes, em período longo. 



    Não cabe reverter a res judicata, tampouco relativizá-la, porém, há de se dar resposta aos embargos patronais, que envolvem cálculo. 



    Sem possuir o Juízo conhecimento técnico e sem poder a Contadoria da vara auxiliar efetivamente na conta, converteu-se em diligência o julgamento dos embargos à execução, com fulcro no art. 765 da CLT c/c a ratio do art. 938, p. 3º do CPC, como aliás sói acontecer na seara trabalhista. 



    (...)



    Vê-se que a conversão em diligência se deu para aplicação do art. 480 do Digesto Comum, a fim de que se realizasse nova perícia para dirimir a questão – que é de cálculo, frisa-se. 



    Em verdade, urge saber se o cômputo realizado pelo perito, logo após o retorno do feito do STF, está realmente correto ante as decisões de mérito transitadas em julgado – sentença a quo e Acórdão Regional em sede de agravo de petição (id 36d49e6 dos autos eletrônicos – doc anexo), porquanto a Contadoria da vara não pôde concluir acerca disso. 



    Trata-se, então, de matéria de cálculo, e não de Direito, tal como ressaltado na decisão de conversão em diligência. (e-doc. 14, p. 2-6 - grifei).



    Nessa medida, entendo que a decisão reclamada não realizou qualquer juízo de valor acerca da matéria de direito controvertida.



    Entretanto, tenho que a presente reclamatória merece ser parcialmente acolhida para se evitar que, na nova perícia, sejam utilizados critérios diferentes daqueles discutidos como válidos durante o julgamento do RE paradigma, impedindo-se, assim, discussão acerca de eventual equívoco constante na formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento ou qualquer outra questão atinente à matéria de direito que leve à relativização da coisa julgada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente para determinar que, na realização da nova perícia, sejam observados estritamente os parâmetros do título transitado em julgado, bem como o definido no RE paradigma.



    Comunique-se a autoridade reclamada, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente